Tribunal: TCU
Processo: 029.170/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão do não alcance dos objetivos pactuados no convênio, cujo objeto foi a execução de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por André Luiz Ceciliano, na condição de ex-prefeito municipal de Paracambi/RJ (gestão 2001-2008), contra o Acórdão 942/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer o recurso interposto, com fundamento nos arts. 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.